Tribunal: TJMT
Processo: 1018815-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE PLANTÃO – Gabinete Desembargador Márcio VIDAL
Habeas Corpus n. 1018815-50.2020.8.11.0000
Impetrante: Selma Pinto de Arruda Guimarães
Paciente: Júnio César Vieira dos Santos
Impetrado: Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juína
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Selma Pinto de Arruda Guimarães, em favor de Júnio César Vieira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juína, consistente na manutenção da sua prisão preventiva, decretada no dia 20 de maio deste ano, pelo cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 121, §2o, incisos III, do Código Penal, c/c as implicações e gravames da Lei n. 8.072/1990.
A Impetrante afiança que há excesso de prazo na segregação do paciente, uma vez que está preso há mais de 110 (cento e dez) dias, o que viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CRF, uma vez que a instrução processual ainda não foi iniciada.
Aduz que há determinação legal, contida no artigo 316, do CPP, incluída pela Lei n. 13.964/2019, para a revisão da prisão a cada noventa dias, pela autoridade competente.
A Impetrante argumenta que o STF possui entendimento da possibilidade de relaxamento da prisão, mesmo em crimes hediondos, quando verificada a ilegalidade da manutenção da segregação, configurando constrangimento ilegal, como ocorre no caso do paciente.
Afirma, por fim, que o paciente possui, em seu favor, elementos subjetivos à concessão do pedido de liberdade, pois comprova o endereço fixo da sua residência, é agricultor e portador de bons antecedentes criminais – sem condenações transitadas em julgado –, e, além disso, compareceu espontaneamente na delegacia para noticiar a sua versão dos fatos, confessando, portanto, que, agindo em legítima defesa, causou a morte da vítima Claudinei Gonçalves da Silva.
Feitas essas considerações, a Impetrante requer, por meio do presente remédio constitucional, o deferimento do pedido de liminar, para a soltura imediata do paciente, ao argumento de que estão presentes os pressupostos para sua liberdade. Pugna, alternativamente, pela substituição da prisão por alguma medida cautelar.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostra configurada a ilegalidade, ou abuso de poder da autoridade, que obste a locomoção do paciente.
E, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Anoto que é factível ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso vertente, verifico que o paciente foi preso, preventivamente, em 20/05/2020, sob a acusação da prática de homicídio qualificado, cuja imputação é a prevista no artigo 121, §2o, incisos III, do Código Penal.
In casu, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada, à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além disso, não há olvidar que o interregno indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal à formação do conjunto probatório.
Enfatizo que o crime imputado ao paciente é gravíssimo, pois se trata de tirar a vida de outrem, que, na situação analisada, a princípio, não possui motivação legal a justificar a suposta conduta do paciente, que será melhor apreciada com a inquirição das testemunhas.
A propósito da tese de excesso de prazo para a manutenção da prisão do paciente, em consulta à Ação Penal n. 1000877-64.2020.8.11.0025, não está caracterizada inércia da Justiça, uma vez que a última decisão judicial é datada do dia 28 de agosto, na qual o Douto Juízo ratificou o recebimento da denúncia, confirmou a manutenção da prisão e determinou o cumprimento de diligências à Defesa do paciente.
O Juízo a quo entendeu que o paciente não faz jus à liberdade, porque os elementos dos fatos criminosos justificam a sua segregação, razão pela qual, sua prisão está fundamentada na garantia de ordem pública e na conveniência da instrução processual e, por isso, deve ser mantida, até que o quadro fático seja alterado.
Por oportuno, vale a transcrição do decisum, que confirmou a medida preventiva em desfavor do paciente:
2. DA PRISÃO PREVENTIVA
Com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado.
No caso, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial _ Id. 32735420), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015), razão por que MANTENHO a prisão do acusado.
Importa destacar que, dos documentos acostados aos autos, verifica-se a gravidade dos atos praticados, em tese, pelo paciente, bem como a complexidade do crime a ele imputado, o que explica o prolongamento na formação do conjunto probatório, que, como dito, logo será iniciado pela designação da audiência de instrução.
De toda sorte, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do Juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC n. 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Por fim, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de setembro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.